Tribunal: TJDFT
Processo: 0758367-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA PRÉ-PAGA. REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CRÉDITO DEMONSTRADA. CRÉDITOS NÃO DISPONIBILIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES CABÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DA LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O autor interpôs o presente recurso (ID17491175) contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tão somente condenar a empresa ré a pagar ao autor a quantia de R$1.000,00, a título de reparação por dano moral.
2. O autor/recorrente busca, em apertada síntese, a devolução em dobro dos valores pagos (R$60,00) pelos créditos inseridos na linha pré-paga de seu celular, os quais foram confiscados pela ré/recorrida, impossibilitando a realização de ligações por mais de 5 meses. Por fim, requer a majoração do valor da indenização para R$10.000,00, sob o argumento de que tal montante encontra-se em desacordo com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade e não atende às finalidades punitiva e pedagógica-preventiva da sanção.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Com efeito, os documentos de ID17490749 e ID17490750 comprovam que o autor/recorrente efetuou recarga de créditos em sua linha telefônica no valor de R$60,00, tal como alegado na exordial. O documento denominado “Relatório detalhado” (ID17490754) demonstra que o autor/recorrente realizou ligações, cujo consumo descontou apenas a quantia de R$6,05 da recarga inserida.
5. A empesa ré/recorrida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhes incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos prova hábil a demonstrar que a linha do autor/recorrente estaria cancelada por inadimplemento (ausência de recarga).
6. Nesse contexto, é de se fixar em R$53,95 (cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos) o valor a ser devolvido ao demandante, na forma simples, por não se tratar de hipótese de cobrança indevida, mas de procedimento para viabilizar o uso do serviço da linha pré-paga que, ao fim, o consumidor não obteve sucesso em usufrui-lo.
7. Assim, comprovada a regular recarga de créditos, a suspensão injustificada da linha telefônica pré-paga do autor/recorrido configura a falha na prestação de serviços da empresa de telefonia móvel, sendo devida, portanto, a reparação por dano moral, pois a falta de comunicação por celular na vida moderna causa ao consumidor angústia e frustração, fato que supera os meros aborrecimentos do cotidiano.
8. Em razão das circunstâncias da lide, a condição socioeconômica do autor/recorrente, verifica-se ser razoável e proporcional à lesão praticada a majoração da condenação fixada. Nesse descortino, afigura-se como adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).
9. Nesse sentido: Acórdão 1064994, 07013399520168070009, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 15/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar a empresa ré/recorrida a devolver ao autor/recorrente a quantia de R$53,95 (cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), na forma simples, e para majorar o valor da reparação por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
12. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.